Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO IMOTIVADO DE PASSAGEM. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de defeito na prestação de serviço de transporte aéreo. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Transporte aéreo de passageiros. Cancelamento de passagem. Danos materiais. A companhia aérea incorre no dever de reparar os danos causados ao passageiro decorrentes de suas falhas operacionais (art. 14 do CDC). No caso, a ré cancelou unilateralmente a passagem da autora, sob alegação de que houve pedido de alteração de destino. Não há no processo nenhum elemento que comprove tal alegação, o que permite concluir pela falha operacional da companhia. Nesse quadro, demonstrado que a autora precisou adquirir outro bilhete para seguir viagem, é devida a indenização do valor correspondente (R$ 2.609,45 – ID. 18134832).
3 – Danos morais. O cancelamento imotivado de passagem de pessoa com deficiência que viajava junto com acompanhante, obrigando-a a adquirir outro bilhete e viajar desacompanhada é situação que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano e viola direitos da personalidade da consumidora. Devida, pois, a reparação por danos morais.
4 – Valor da indenização. Redução. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 5.000,00) mostra-se excessivo. Não obstante o aborrecimento suportado pela autora, não houve demonstração de maiores desdobramentos do infortúnio, de sorte que é devida a redução da condenação para R$ 2.000,00, valor que melhor se adéqua às peculiaridades do caso concreto e se compatibiliza com a extensão do dano. Sentença que se reforma apenas neste ponto.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J